Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-04.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. PRESENTE PRESSUPOSTO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
1. Tráfico. Paciente surpreendido em suposto tráfico e com razoável quantidade de entorpecentes - 646 gramas de maconha e mais duas outras porções fracionadas. Situações como estas autorizam, no momento, a continuidade da prisão provisória, frente as evidentes circunstâncias concretas do fato; e sem outras adequadas alternativas para a contenção das condutas delitivas e proteção da ordem pública.
2. Ordem denegada.